Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603400-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0603400-51.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/10/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEICAO 2022 - FELIPE PEDROSO DA SILVA -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FELIPE PEDROSO DA SILVA (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888835
19/06/2024
11:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.463

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603400-
51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: FELIPE PEDROSO DA SILVA
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS
DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O . C A B I M E N T O .
E M B A R G O S D E C L A R A T Ó R I O S
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
Num. 43888835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911292827900000042844198
Número do documento: 24061911292827900000042844198
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:11:12

que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em
nome do doador, emitido no ano da eleição
ou no ano imediatamente anterior.

4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43736011) opostos por FELIPE PEDROSO DA SILVA
em face do acórdão nº 62.555, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas de
campanha para o pleito de 2022 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que houve um erro contábil na transferência de recursos entre contas, o qual
foi corrigido e não deveria resultar em penalidades como a restituição ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento parcial para reduzir o valor da
devolução ao erário.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
Num. 43888835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911292827900000042844198
Número do documento: 24061911292827900000042844198
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:11:12

DJE do dia 02/10/2023 (id. 43733433) e as razões foram protocoladas em 05/10/2023 (id.
43735784).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
Num. 43888835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911292827900000042844198
Número do documento: 24061911292827900000042844198
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:11:12

embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

A despeito dos entendimentos firmados por esta Corte, não se trata de
conceder ao embargante nova oportunidade de retificação das contas e submissão à
análise técnica, como pretende o embargante no caso em apreço.

Com efeito, evidencia-se que, tão logo publicado o acórdão, o embargante
apresentou prestação de contas retificadora juntamente com os embargos de declaração,
a qual não foi recepcionada, sendo determinado por despacho a "a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral" e a manutenção apenas
dos documentos "para fins de eventual afastamento da determinação de recolhimento de
valores", motivo pelo qual o presente voto circunscreve-se à abordagem já referida.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que transferiu
equivocadamente recursos para a conta errada (FEFC) e, ao perceber o erro, corrigiu a
movimentação transferindo o valor para a conta correta (“outros recursos”).

O embargante reconhece que deveria ter incluído notas explicativas sobre a
situação na Prestação de Contas Eleitorais (PCE), mas argumenta que a falta dessas
notas não compromete a integridade contábil da PCE.

Num. 43888835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911292827900000042844198
Número do documento: 24061911292827900000042844198
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:11:12

Aduz, outrossim, que documentos adicionais foram anexados para corrigir a
falta de uma assinatura em contratos de locação de bens móveis.

Conforme mencionado, no intuito de ver seu caso reavaliado tecnicamente, o
embargante apresentou prestação de contas retificadora juntamente com suas razões e
fora das hipóteses legais, motivo pelo qual não foi conhecida, remanescendo nos autos
somente a documentação atrelada para verificação da possibilidade de se afastar a
determinação de recolhimento de valores.

No item 1 do voto condutor do acórdão embargado determinou-se a
devolução de recursos ao erário em razão do recebimento de receita de R$ 1.131,80 na
conta FEFC sem o correspondente registro na prestação de contas e ainda mediante
depósito em dinheiro, modalidade não prevista pela norma.

O embargante se limitou a afirmar que houve equívoco contábil em razão de
haver feito depósito na conta FEFC e imediatamente transferido para a conta "Outros
Recursos", sem a apresentação de quaisquer documentos novos.

Ocorre que a mera alegação de equívoco contábil em sede de embargos de
declaração não é fundamento bastante para alterar a conclusão lançada no acórdão, uma
vez que, inexistindo razão para submeter o feito a nova análise técnica e julgamento, a
presente verificação se limita a aferir se o candidato acostou novos documentos
suficientes a esclarecer e/ou comprovar a adequação da movimentação financeira e,
assim, afastar a determinação de devolução.

No caso dos autos, aquela alegação de equívoco foi objeto de apreciação no
voto condutor, o qual concluiu pela inexistência de elementos aptos a corroborar ou
esclarecer o argumento do prestador.

Nesse contexto, diante da ausência de elementos diversos aptos a
efetivamente esclarecer a incongruência na movimentação financeira, impõe-se a
manutenção do acórdão.

Quanto ao item 2 do acórdão, essa Corte Eleitoral determinou a transferência
de R$ 6.212,00 ao Tesouro Nacional, sendo R$ 1.212,00 em razão da ausência de
documentação válida e suficiente à comprovação do gasto eleitoral e o restante
decorrente da impossibilidade de se aferir a titularidade de veículos cedidos a campanha.

Analisando-se a última documentação integralizada pelo embargante,
verifica-se que foi apresentado o contrato com Glaucio Giovane Nava Gauer,
devidamente subscrito; todavia, o cheque utilizado em seu pagamento não foi cruzado, o
fornecedor não consta como contraparte no extrato bancário e não há recibo que
demonstre o efetivo recebimento dos recursos públicos.

Portanto, a irregularidade remanesce não esclarecida.

Quanto à locação de veículo junto à fornecedora Joice Mattozo de Oliveira, o
CRLV acostado com os embargos é datado de 11/05/2023 e referente ao exercício de
2023; portanto, não faz prova de que a fornecedora era proprietária do bem à época das
eleições de 2022, motivo pelo qual remanesce a determinação de devolução ao Tesouro
Num. 43888835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911292827900000042844198
Número do documento: 24061911292827900000042844198
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:11:12

Nacional.

Por fim, no que concerne à locação de veículo contratada com Cristhopher
Henrique da Silva e Rodrigo de Oliveira, verifica-se que a certidão de histórico do veículo
juntada com os aclaratórios é suficiente para firmar a propriedade do bem à época do
pleito.

Com efeito, quanto a Cristhopher, se trata de documento oficial do Governo
do Estado do Paraná que registra o histórico de proprietário do veículo, podendo-se
verificar que o mencionado fornecedor obteve a titularidade do bem em 16/09/2021 e foi
sucedido apenas pelo atual proprietário em 15/02/2023; ou seja, em 2022, ano do pleito,
Cristhopher era o real proprietário do bem, devendo ser afastada a devolução ao erário.

Em relação a Rodrigo, o CRLV apresentado com os aclaratórios demonstra
que no exercício de 2022 o fornecedor era o real proprietário do bem, podendo-se afastar
a determinação de devolução.

Sintetizando, a determinação de devolução de R$ 2.343,80 a título de
despesa sem suficiente comprovação permanece hígida. Quanto à determinação de
transferência de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional como recurso de origem não
identificada, afasta-se o montante de R$ 4.000,00, remanescendo apenas R$ 1.000,00.

Por fim, de ofício, retifica-se erro material existente no voto condutor para
excluir do dispositivo o item i, que estabelece a forma de atualização de saldo não
utilizado de recursos do FEFC - R$ 27,75 - uma vez que não tem relação com o presente
feito.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 3.343,80 e, de ofício, corrijo erro material, nos
termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603400-51.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: FELIPE PEDROSO DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE: EDUARDO
Num. 43888835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911292827900000042844198
Número do documento: 24061911292827900000042844198
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:11:12

FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911292827900000042844198
Número do documento: 24061911292827900000042844198
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:11:12